Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004215-15.2017.8.07.0014 RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Provas. Reincidência. Trânsito em julgado posterior. Continuidade delitiva. Nulidade da sentença. Inexistência. 1 - Não viola os princípios da inércia da jurisdição,da indivisibilidade da ação penal e do devido processo penal a sentença que, verificando a existência de outro crime de ação penal pública, ordena a remessa dos autos ao Ministério Público. 2 - A presença do advogado do indiciado, submetido a procedimento de reconhecimento na delegacia, não é exigida pela lei (art. 226, CPP). Sua falta não leva à nulidade do ato. 3 - Se os fatos que o réu pretendia provar com a oitiva de testemunha e com imagens de câmera de segurança não lhe beneficiariam, a falta dessas não causa prejuízo para a defesa do réu, nem afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima têm especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, incluindo reconhecimento feito na delegacia. 5 - A apreensão da arma utilizada no roubo é dispensável para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma. 6 - Condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos não pode ser considerada para fins de reincidência. 7 - Proferida sentença condenatória em relação a um dos crimes conexos, eventual continuidade delitiva, desde que satisfeitos os requisitos legais, deve ser examinada pelo juiz da execução. 8 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 3o, do Código Penal, sustentando que deveria ser modificado o regime de cumprimento da pena estabelecido com base na aplicação da agravante da reincidência sendo que esta circunstância foi posteriormente foi afastada; b) artigo 71 do Código Penal, porque não teria sido avaliada a suposta continuidade delitiva pela turma julgadora; c) artigos 155 e 156, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo ao caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, alegando negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 71 do Código Penal, 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, afastou a ocorrência da continuidade delitiva e concluiu que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, e rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, pois não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “O pedido para que seja examinada a detração e fixado o regime prisional aberto, deverá ser examinado, se for o caso, pelo juiz da vara de execuções penais” (ID Num. 20090620 - Pág. 5). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ademais infirmar as assertivas que levaram o órgão colegiado à manutenção do regime semiaberto para cumprimento da pena demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017